Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de maus antecedentes e as demais para fins de reincidência.
2. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
3. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.
4. Constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado na prática delituosa não tinha potencialidade lesiva, como no caso do simulacro, apresentando-o para que fosse periciado, o que não ocorreu na hipótese concreta.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.